Tribunal: STJ
Processo: 5021470-43.2016.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764379 - PR(2024/0374523-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CATARINA VITORIA KRUPA RIBAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DA SILVA RIBAS
ADVOGADO
: LUIZ KNOB - PR031578
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ POR AUSÊNCIA DE
ATAQUE AO ÓBICE DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que negou seguimento ao recurso
especial com fulcro nos Temas n. 246 e 247 do STJ e o inadmitiu pela incidência
da Súmula n. 83 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de cláusulas contratuais com
pedidos de exclusão da capitalização de juros, revisão de encargos e repetição do
indébito;
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir a
capitalização de juros;
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para reconhecer a validade da
capitalização diária de juros, expressamente pactuada, reformando a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo pode prosperar diante da
alegação de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, considerando a incidência de entendimento firmado em recurso repetitivo
e os requisitos de admissibilidade recursal previstos no CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial não
impugnou especificamente o fundamento de inadmissão baseado na Súmula n. 83
do STJ, deixando de demonstrar superação, distinção ou inaplicabilidade dos
precedentes que amparam o óbice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54869672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f100848d-de4e-4e54-b2f7-50633b9a103c

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
recurso especial não ataca especificamente o fundamento de inadmissão baseado
na Súmula n. 83 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, 1.030, 85; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253;
CDC, arts. 6o, 47, 51, 54, 29; CC, arts. 157, 406, 478,
Lei n. 22.626/1933, art. 4;
480; CF, arts. 5o, 173.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 182, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.072.074/BA,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/10/2019;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.999.923/PR,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
19/9/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ,
relator Ministro Og
19/9/2018;
REsp n. 1.664.818/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
STJ, AgRg no
relatora Ministra
9/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f100848d-de4e-4e54-b2f7-50633b9a103c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764379 - PR(2024/0374523-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CATARINA VITORIA KRUPA RIBAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DA SILVA RIBAS
ADVOGADO
: LUIZ KNOB - PR031578
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ POR AUSÊNCIA DE
ATAQUE AO ÓBICE DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que negou seguimento ao recurso
especial com fulcro nos Temas n. 246 e 247 do STJ e o inadmitiu pela incidência
da Súmula n. 83 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de cláusulas contratuais com
pedidos de exclusão da capitalização de juros, revisão de encargos e repetição do
indébito;
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir a
capitalização de juros;
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para reconhecer a validade da
capitalização diária de juros, expressamente pactuada, reformando a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo pode prosperar diante da
alegação de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, considerando a incidência de entendimento firmado em recurso repetitivo
e os requisitos de admissibilidade recursal previstos no CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial não
impugnou especificamente o fundamento de inadmissão baseado na Súmula n. 83
do STJ, deixando de demonstrar superação, distinção ou inaplicabilidade dos
precedentes que amparam o óbice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54539379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:43
Código de Controle do Documento: e6cbec60-59f0-4122-8c2e-f4fd29e9f25f

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
recurso especial não ataca especificamente o fundamento de inadmissão baseado
na Súmula n. 83 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, 1.030, 85; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253;
CDC, arts. 6o, 47, 51, 54, 29; CC, arts. 157, 406, 478,
Lei n. 22.626/1933, art. 4;
480; CF, arts. 5o, 173.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 182, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.072.074/BA,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/10/2019;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.999.923/PR,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
19/9/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ,
relator Ministro Og
19/9/2018;
REsp n. 1.664.818/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
STJ, AgRg no
relatora Ministra
9/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CATARINA
VITORIA KRUPA RIBAS e por LUIZ CARLOS DA SILVA RIBAS contra a
decisão que negou seguimento ao recurso especial com fulcro nos Temas n. 246 e
247 do STJ e o inadmitiu com fundamento na incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Trf da 4a Região em apelação cível nos
autos de ação revisional de contrato bancário (fls. 524).
O julgado foi assim ementado (fl. 524):
ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO.
1. A capitalização de juros em prazo inferior a um ano é permitida nos contratos
Documento eletrônico VDA54539379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:43
Código de Controle do Documento: e6cbec60-59f0-4122-8c2e-f4fd29e9f25f

bancários firmados após a
desde que expressamente pactuada.
31/03/2000,
2. Apelação cível provida.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o, da
porque o acórdão recorrido admitiu a capitalização de
Lei n. 22.626/1933,
juros em periodicidade inferior à anual, em afronta à vedação ao anatocismo;
b) 4o, da
e da
já que não houve revogação
Lei n. 22.626/1933,
Lei n. 4.595/1964,
do dispositivo pela legislação posterior, tendo o Tribunal permitido capitalização
de juros;
mensal/diária
c) 6o, V, 47, 51, § 1o, I-III, 54, 3o, § 2o, e 29, do Código de Defesa do Consumidor,
pois o acórdão recorrido validou cláusulas tidas como abusivas em contrato de
adesão, sem interpretar em favor do consumidor, e afastou a onerosidade excessiva;
d) 157, 406, 478 e 480, do Código Civil, porquanto o julgado deixou de reconhecer
lesão, onerosidade excessiva e a necessidade de
de prestações, bem
redução/ajuste
como a limitação de juros moratórios à taxa legal;
e) 5o, XXXV, e 173, § 4o, da Constituição Federal, uma vez que se teria reprimido
o controle judicial da abusividade e o abuso de poder econômico nos contratos
bancários.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a sentença de primeiro grau, com inversão do ônus sucumbencial
(fl. 545).
É o relatório.

VOTO
I. Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação revisional de cláusulas contratuais, na
qual a parte autora pleiteou a exclusão da capitalização de juros, a revisão de juros
Documento eletrônico VDA54539379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:43
Código de Controle do Documento: e6cbec60-59f0-4122-8c2e-f4fd29e9f25f

e encargos tidos por abusivos, repetição do indébito e outras declarações
correlatas, inclusive pedidos de exibição de documentos e reconhecimento de
impenhorabilidade de bem (fls. 520-521).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para determinar à CEF o recálculo do crédito, excluindo a cobrança de
juros capitalizados, com fixação de honorários sucumbenciais de 10% para cada
parte sobre as bases ali definidas e repartição de custas pela metade (fl. 521).
A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a validade da
capitalização diária de juros, expressamente pactuada no contrato, dando
provimento à apelação da CEF, afastando a condenação da ré a honorários e custas
e condenando a autora a honorários de 10% sobre o valor da causa, sem majoração
(fls. 522-523).
II - Da restrição do conhecimento do recurso à matéria inadmitida
Inicialmente, em relação à parte do recurso que teve seguimento negado
(Tema n. 246 e 247 do STJ), considerando as disposições do
I, b e § 2o,
art. 1.030,
do CPC, é importante esclarecer que o conhecimento do apelo extremo pelo STJ
fica restrito à análise da matéria inadmitida pelo Tribunal de origem.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível o juízo de admissibilidade adentrar ao mérito do recurso, porquanto o
exame da admissibilidade pela alínea a, em razão dos pressupostos constitucionais,
envolve o próprio mérito da controvérsia (
relator Ministro
REsp n. 1.664.818/DF,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/6/2022,
30/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
DJe de
e AgRg no
9/5/2022,
11/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
6/5/2022)
.
III - Da incidência da súmula 182 do STJ
Documento eletrônico VDA54539379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:43
Código de Controle do Documento: e6cbec60-59f0-4122-8c2e-f4fd29e9f25f

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
; e AgInt no
30/9/2022
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
A parte agravante não contestou adequadamente os fundamentos da
decisão então agravada, na medida em que a argumentação constante do agravo
em recurso especial não constitui impugnação específica da aplicação da Súmula
n. 83 do STJ, pois, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela
jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não foi feito
pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.475.222/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
de 26/9/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
Documento eletrônico VDA54539379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:43
Código de Controle do Documento: e6cbec60-59f0-4122-8c2e-f4fd29e9f25f

acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade
30/11/2018)
do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já arbitrado
art. 85
nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54539379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:43
Código de Controle do Documento: e6cbec60-59f0-4122-8c2e-f4fd29e9f25f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.764.379 / PR
Número Registro: 2024/0374523-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50214704320164047000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CATARINA VITORIA KRUPA RIBAS
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DA SILVA RIBAS
ADVOGADO : LUIZ KNOB - PR031578
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:10
Código de Controle do Documento: 9fe6faca-43e1-4223-8ec0-0a794b6ac6b8

Documento eletrônico VDA54844395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:10
Código de Controle do Documento: 9fe6faca-43e1-4223-8ec0-0a794b6ac6b8